Tribunal: TJSP
Processo: 1005843-55.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DA RÉ. Nos termos do art. 327 do CPC, é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, seja adequado o mesmo tipo de procedimento e competente o mesmo juízo. Inocorrência do decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC, que se inicia na data do sinistro. Sub-rogação que não suspende ou interrompe a prescrição. Demonstração do pagamento das indenizações securitárias e da consequente sub-rogação nos direitos dos segurados. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações da segurada ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não comprova a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC. Os juros de mora de 1% ao mês que incidem sobre a condenação devem ser aplicados a partir da citação da ré, quando foi ela constituída em mora. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005843-55.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1005843-55.2019.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Apelante:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A
Apelada:
Santander Seguros S/A
Juíza sentenciante: Eletropaulo Nudeliman Guiguet Leal
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE
DANOS.
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS
DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS
DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE
NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA
DE
DEFEITO
NO
SERVIÇO
OU
CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, §
3.o, do CDC. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
A PARTIR DA CITAÇÃO DA RÉ. Nos termos
do
art.
327
do CPC, é lícita a
cumulação, em um único processo, contra
o mesmo réu, de vários pedidos, ainda
que entre eles não haja conexão, desde
que os pedidos sejam compatíveis entre
si, seja adequado o mesmo tipo de
procedimento
e
competente
o
mesmo
juízo. Inocorrência do decurso do prazo
prescricional
de
5
(cinco)
anos
previsto no art. 27 do CDC, que se
inicia na data do sinistro. Sub-rogação
que
não
suspende
ou
interrompe
a
prescrição. Demonstração do pagamento
das indenizações securitárias e da
consequente sub-rogação nos direitos
dos
segurados.
Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva
que
apenas
dispensa
a
demonstração de culpa, mas não da
ocorrência do fato. Autora que se
desincumbe de comprovar o dano causado
aos bens segurados, bem como o nexo de
causalidade. Legitimidade da seguradora
como sub-rogada nos direitos e ações da
segurada
ante
o
pagamento
da
indenização securitária que efetuou. Ré
que não comprova a inexistência de
defeito do serviço, tampouco a culpa
exclusiva do consumidor, nos termos do
§ 3.o do art. 14 do CDC. Os juros de
mora de 1% ao mês que incidem sobre a
condenação devem ser aplicados a partir
da citação da ré, quando foi ela
constituída
em
mora.
Recurso
parcialmente provido.
VOTO N.o 24.899

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 466/472 e
disponibilizada no DJE em 18.7.2019 que julgou procedente
a pretensão inicial para condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 4.959,00, a título de ressarcimento, com
correção monetária e juros de mora de 12% ao ano desde o
desembolso,
extinguindo o processo com
resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão
da sucumbência, a ré deverá restituir as despesas e as
custas processuais, bem como arcar com os honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Valor
da causa atribuído em R$ 4.959,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a ré, alegando, preliminarmente,
que os pedidos devem ser desmembrados, tendo em vista que
têm como causa de pedir eventos diversos. Aduz que o prazo
prescricional aplicável ao caso é anual. Acrescenta que a
inicial não veio instruída com documentos essenciais à
propositura da ação, pois não há comprovação da sub-
rogacão dos direitos dos segurados à seguradora. Alega que
a ausência de tal comprovação enseja ainda o reconhecimento
da ilegitimidade
ativa da
autora. No
mérito, argumenta que o simples fato de os danos terem
sido causados por tensão elétrica não enseja a conclusão
de que tal derivou de problemas na rede elétrica, podendo
ter sido causada por defeitos nas instalações internas.
Aduz que se trata de responsabilidade subjetiva, pelo que
a culpa precisa ficar comprovada. Acrescenta que, mesmo
que se considere a responsabilidade objetiva, infere-se
que a força maior e o caso fortuito consistem em
excludentes dessa responsabilidade. Aduz que não há de se
falar em aplicabilidade do CDC. Por fim, argumenta que os
juros de mora somente são devidos após a sentença
condenatória.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 504
e 535) e respondido.
É o relatório.
Nos termos do art. 327, caput, “é
lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo
réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja
conexão”. E continua no parágrafo 1.o: “são requisitos de
admissibilidade da cumulação que I - os pedidos sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compatíveis entre si; II
seja competente para conhecer
deles o mesmo juízo; III
seja adequado para todos os
pedidos o tipo de procedimento”.
No caso dos autos, infere-se que a
seguradora-autora
pagou
indenizações
a
segurados
diferentes decorrentes de danos causados em equipamentos
elétricos diante de problemas na tensão advinda da rede de
responsabilidade da ré. Assim, infere-se admissível a
cumulação
dos
pedidos
de
ressarcimento
de
tais
indenizações, não havendo qualquer óbice para que sejam
pleiteadas numa única demanda.
No mais, a inicial veio instruída com
documentos que comprovam o aviso de sinistro, a
constatação dos danos e o pagamento das indenizações,
mostrando-se suficientes para o ajuizamento da presente
ação regressiva.
Os comprovantes de depósitos realizados
pela seguradora-autora nas contas bancárias dos segurados
comprovam a sub-rogação dos direitos, pelo que não há de
se falar em ilegitimidade ativa. Ademais, tais documentos
consistem em comprovantes emitidos pelo banco sem qualquer
impugnação específica pela ré.
Também não há de se falar em ocorrência
de prescrição.
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art. 349
do CC).
Assim, é aplicável ao caso o prazo
prescricional previsto no art. 27 do CDC que dispõe:
“prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos
danos causados por fato do produto ou do serviço prevista
na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
Ademais, tratando-se de sub-rogação de
direitos do consumidor à seguradora, o prazo prescricional
já em curso não se suspende ou interrompe pela sub-
rogação.
In casu, infere-se que os sinistros
ocorreram
em
29.9.2016,
5.10.2016,
27.10.2016
e
11.11.2016, tendo a presente demanda sido ajuizada em
30.4.2018,
ou
seja,
antes
do
decurso
do
prazo
prescricional de cinco anos.
Passa-se
à
apreciação
do
mérito
propriamente dito.
Consta
da
petição
inicial
que
os
segurados da autora, Aparecido Francisco Paiva, Marco
Antônio Barros Teixeira, José Alexis Beghini de Carvalho e
Ivete Marques da Silva, tiveram aparelhos e equipamentos
eletrônicos
danificados
em
decorrência
de
descarga
elétrica corridas em 29.9.2016, 5.10.2016, 11.11.2016 e
27.10.2016,
respectivamente.
Diante
das
indenizações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitárias pagas pela autora aos segurados, sub-rogou-se
no direito que lhes assistia e ajuizou a presente demanda
contra a prestadora do serviço de fornecimento de energia
elétrica.
A
divergência
instaurada
entre
as
partes consiste na ocorrência ou não da má prestação do
serviço pela ré, que alega que nas datas mencionadas o
fornecimento de energia nos imóveis dos segurados foi
regular, não tendo ocorrido qualquer oscilação, o que
excluiria sua responsabilidade.
Conforme já consignado, nos termos do
art. 349 do CC, não há dúvida de que se aplica à seguradora
o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, incide ao
caso o art. 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.”
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
E continua no parágrafo único: “a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, artigo 37, § 6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de
defeitos na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes por inexistência do defeito ou culpa exclusiva
do consumidor.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
In casu, verifica-se que a seguradora-
autora comprovou que efetuou os pagamentos aos segurados da
indenização de R$ 4.959,00 (fls. 45, 59, 71 e 90), bem
como, a fim de demonstrar o nexo causal entre os danos e a
alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu
os autos com as apólices dos seguros (fls. 39/40, 51/52,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
65/66 e 78/79) e os laudos técnicos realizados na época do
evento, que confirmam que os equipamentos foram danificados
por descarga elétrica e problemas na rede elétrica (fls.
42, 55/56, 68 e 82/83).
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada
pela ré, tendo constatado que os equipamentos foram
danificados em decorrência de tensão na rede elétrica,
incumbindo à concessionária-ré provar a inexistência do
defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do
aludido art. 14, parágrafo 3.o, incisos I e II, do CDC, o
que não se verifica no caso dos autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica
Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado
Danos materiais e pagamento da indenização comprovados

Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n.o 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado
Des.
Fernando
Melo
Bueno
Filho,
j.
19.7.2019,
em
julgamento estendido, por maioria)

“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos.
Sentença
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga
elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas
atmosféricas
(raio),
eventos
que
são
previsíveis
e
inseridos nos ricos da atividade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar os segurados nos
limites dos contratos, de rigor a condenação da ré ao
ressarcimento.
Por fim, de se consignar que os juros
moratórios sobre a condenação devem incidir a partir da
citação, quando a ré foi constituída em mora.

Pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso somente para alterar o termo a quo de
incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação da ré. Tendo em vista o acolhimento mínimo das
razões recursas, nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do
NCPC, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais
para 20% do valor da condenação (R$ 4.959,00).
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24669
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FBD5B32
12
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FC2808B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005843-55.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.